Tribunal: TJES
Processo: 0016931-61.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016931-61.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DOS PERITOS PAPILOSCOPICOS DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE NULIDADE ABSOLUTA. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à intenção da parte de obter a reforma do julgado. 2. Ausência de omissão de conclusão e expressa fundamentação a respeito da alegada nulidade que conduzem ao não provimento do recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0016931-61.2010.8.08.0024

EMBARGANTE: ASSOCIAÇÃO DOS PERITOS PAPILOSCÓPICOS DO ESPÍRITO SANTO - APPES

EMBARGADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Associação dos Peritos Papiloscópicos do Espírito Santo - APPES opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 4353217, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RECONHECIDOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPESTIVIDADE DO APELO. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AJUIZAMENTO DA DEMANDA APÓS CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A intimação formal do ato judicial é indispensável ao exercício da garantia do contraditório e da ampla defesa, de modo que a interposição de recurso dentro do prazo previsto em lei afasta a preliminar de intempestividade do apelo, porquanto o mero peticionamento nos autos sem ciência do conteúdo da sentença não equivale e comparecimento espontâneo. Precedentes do c. STJ. Preliminar de intempestividade rejeitada. 2. Se é possível extrair das razões recursais fundamentação bastante a possibilitar a reforma da sentença, conclui-se pelo atendimento ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. 3. Ação de cobrança de valores reconhecidos em anterior mandado de segurança, valores estes relativos a prestações posteriores à impetração do “mandamus”. 4. A orientação jurisprudencial do c. STJ “é no sentido de que a propositura do mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional em relação às parcelas vencidas antes da impetração e não em relação àquelas vencidas após referido marco” (AgRg no REsp n. 1.475.635/DF). 5. Caso concreto em que o ajuizamento da demanda ocorreu mais de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado do acórdão prolatado no “mandamus”, de modo que reconhecida a prescrição nos termos do Decreto n.º 20.910/32. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Id 4117746).

Nas razões de seu recurso (id 4869361) a Associação ora Embargante, além de apontar questão que considera como nulidade absoluta, aduz que há omissões relevantes no julgado recorrido que devem ser supridas no presente julgamento.

Os Embargos de Declaração, como se sabe, se prestam a corrigir os vícios tipificados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), ou seja, são considerados como recurso de fundamentação vinculada à existência dos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou, então, erro material que tenha inquinado o
decisum
recorrido.

Como se vê, os Embargos de Declaração não são destinados ao intento de obter a reforma da Decisão (sentido amplo) ou a insistir em teses e argumentos que foram expressa e fundamentadamente abordados pelo Juiz ou pelo Tribunal no
decisum
impugnado pelos aclaratórios.

E da análise do recurso em exame, principalmente quando comparado com as razões da Apelação julgada pelo Acórdão recorrido, o que se constata, com a mais respeitosa vênia da Associação Embargante, é uma nítida e clara intenção de obter a reforma do julgado com reiteração de argumentos que já foram fundamentadamente refutados por este egrégio Órgão Colegiado.

A questão relativa à nulidade absoluta, por exemplo, foi devidamente abordada no Acórdão recorrido, inclusive com referência a atos praticados pelos Advogados da Embargante a despeito da ausência de sua intimação formal.

Também houve clara manifestação sobre as alegações da Embargante de que, em julgado anterior realizado neste egrégio Tribunal de Justiça, teria se determinado a suspensão de contagem de prazo prescricional. No ponto, peço vênia para citar o seguinte trecho do Acórdão:

“Na sequência a Apelante ainda aduz que o marco inicial de contagem do lapso prescricional teria se inciado somente em 2010 por força de entendimento externado pelo Desembargador Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon. (...).

(...).

No caso, conforme apontado pelo Estado na contestação de fls. 1317-1347, talvez para tentar fugir, data venia, da prescrição de sua pretensão, a Associação Apelante nomeou sua demanda como Ação de Obrigação de Fazer, a despeito de sua nítida e manifesta natureza executiva (
in verbis
, o “
recebimento do direito assegurado pelo Mandado de Segurança no período compreendido entre 31.05.199 a 31.08.2001, o que perfaz um total de 27 meses
”, fl. 06).

Em verdade, exatamente pela autoexecutoriedade do provimento judicial prolatado no Mandado de Segurança – conforme sustenta a própria Apelante –, o direto nele reconhecido em relação às prestações vencidas após a impetração deveria ser objeto de Execução/Cumprimento de Sentença nos próprios autos.

No ponto, é relevante destacar que embora a Apelante mencione Decisão (termo aqui empregado em sentido amplo) da lavra do Desembargador Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon prolatada em alegado cumprimento do Acórdão no Mandado de Segurança n.º 0000538-22.1999.8.08.0000 (100990005389), o fato é que não existe nenhum documento nos autos com cópia deste citado
decisum
.

A situação, aliás, é contrária à defendida pela Apelante, uma vez que da análise do andamento processual do Mandado de Segurança n.º 0000538-22.1999.8.08.0000, o que se vislumbra é uma série de execuções promovidas nos próprios autos, as quais, inclusive, já foram embargadas, a exemplo dos Embargos à Execução n.º 0021080-36.2014.8.08.0000, n.º 0021075-14.2014.8.08.0000, n.º 0021072-59.2014.8.08.0000, n.º 0017820-48.2014.8.08.0000 e n.º 0021069-07.2014.8.08.0000.”

A análise do restante das alegações da Embargante também revela a insistência em reproduzir argumentos que já foram rechaçados e que não conseguem afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida em juízo no caso em julgamento.

Por fim, a Embargante ainda alega omissão em relação ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, omissão esta que, de igual modo, é inexistente, porquanto não houve tal requerimento nas razões de Apelação e, sobretudo, houve o devido recolhimento do preparo recursal, conforme fl. 966.

Assim, como os Embargos de Declaração não são cabíveis ao desiderato de obter a rediscussão das questões decididas no julgado, minha conclusão é pelo não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.